Tribunal: TJSP
Processo: 1011963-42.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Recurso desprovido;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Exigência afastada;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.